Tribunal: STF
Processo: RE 99638
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-14
Data de publicação: 1983-06-14

Ementa:
TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, BEM COMO DE
RENOVAÇÃO DESSA LICENCA.
-INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, POIS, NO CASO, O ARESTO
RECORRIDO SE BASEIA NO EXERCÍCIO DE PODER DE POLICIA, AO PASSO QUE
OS ACORDAOS DESTA CORTE, TRAZIDOS A CONFRONTO, SÓ DECLARARAM A
INCONSTITUCIONALIDADE DE TAXAS DESSA NATUREZA POR AUSÊNCIA DE
CONTRAPRESTAÇÃO, E, PORTANTO, PORQUE ESTRIBADAS, APENAS, NO PODER DE
POLICIA, E NÃO NO SEU EFETIVO EXERCÍCIO.
-NÃO-OCORRENCIA, NO CASO, EM FACE DOS TERMOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, DA HIPÓTESE PREVISTA NA LETRA "C" DO INCISO III DO
ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.